Tribunal: TJBA
Processo: 0534740-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0534740-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROGERIO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ILICITUDE DE PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PERSEGUIÇÃO POLICIAL ININTERRUPTA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu das imputações previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão do reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial. Consta dos autos que policiais militares, após receberem informações sobre tráfico de drogas em localidade conhecida pela intensa mercancia ilícita, perseguiram o acusado que, ao avistar a guarnição, fugiu portando mochila preta e adentrou em imóvel residencial, onde foram apreendidos cocaína, maconha, balança de precisão, microtubos vazios, aparelhos celulares e arma de fogo municiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial ocorreu em conformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas; e (iii) determinar a correta aplicação da dosimetria da pena, especialmente quanto ao tráfico privilegiado, à majorante do emprego de arma de fogo e ao regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões concretas indicativas da ocorrência de crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese firmada pelo STF no Tema 280. 4. A fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, somada à perseguição imediata e ininterrupta até o interior do imóvel, configura situação apta a justificar o ingresso forçado no domicílio. 5. A diligência policial não decorre de mera denúncia anônima ou suspeita genérica, mas de elementos objetivos e contemporâneos que evidenciam justa causa para a atuação estatal. 6. A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de cocaína e maconha acondicionadas em porções típicas de mercancia ilícita. 7. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio idôneo de prova quando harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório produzido nos autos. 8. A apreensão de droga fracionada, balança de precisão, microtubos vazios e arma de fogo municiada evidencia a destinação mercantil das substâncias entorpecentes. 9. A natureza da droga apreendida, especialmente a cocaína, autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 10. A existência de ação penal e condenação sem trânsito em julgado não autoriza a valoração negativa dos antecedentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ. 11. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando o conjunto probatório evidencia dedicação do agente a atividades criminosas. 12. A apreensão de arma de fogo municiada no contexto da traficância justifica a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, no patamar mínimo de 1/6. 13. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena aplicada e da existência de circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivas, fuga do suspeito e perseguição policial ininterrupta em contexto de flagrante delito de crime permanente. 2. Os depoimentos de policiais militares possuem validade probatória quando corroborados pelos demais elementos constantes dos autos. 3. A natureza da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A existência de ações penais ou condenações sem trânsito em julgado não pode ser utilizada como maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ. 5. O tráfico privilegiado não incide quando demonstrada dedicação do agente a atividades criminosas. 6. A apreensão de arma de fogo no contexto da traficância autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 7. É cabível a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena aplicada supera quatro anos e há circunstância judicial desfavorável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, I, 59, 68 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, IV, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280, Tribunal Pleno; STJ, AgRg no HC nº 959046/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, Súmula 444. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0534740-45.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador-Ba, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.